Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724537-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO LUSTOSA DA SILVA APELADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DESPACHO Verifico que o advogado da parte apelante não cumpriu o comando judicial em ID 48396624. Por conseguinte, intime-se pela derradeira vez o ilustre causídico a fim de que observe o regramento insculpido no art. 112 do Código de Processo Civil e no art. 6o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, evitando sanções disciplinares pelo órgão de classe. Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias sem que haja manifestação do advogado, a secretaria deverá intimar pessoalmente o apelante comunicando o ocorrido para que outorgue poderes a outro causídico. Na mesma oportunidade, comunique-se a Ordem dos Advogados do Brasil para as providências pertinentes. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2023 16:06:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora